Tribunal: TJSP
Processo: 1016848-75.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Desabamento de muro em construção sobre veículo segurado pela autora. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Responsabilidade solidária da proprietária e da empreiteira perante terceiro prejudicado pela obra. Orçamento acostado à inicial que demonstra que os gastos com o reparo do veículo superariam 75% de seu valor, justificando o reconhecimento da perda

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Desabamento de muro em construção sobre veículo segurado pela autora. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Responsabilidade solidária da proprietária e da empreiteira perante terceiro prejudicado pela obra. Orçamento acostado à inicial que demonstra que os gastos com o reparo do veículo superariam 75% de seu valor, justificando o reconhecimento da perda total. Ausência de impugnação específica pela ré quanto aos reparos e valores indicados pela autora. Incumbência de demonstrar que os reparos não são condizentes com o acidente ou que foram cobrados em valores fora do que normalmente é cobrado no mercado. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016848-75.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MG1
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (MIL GRAUS –
BRASILEIRÃO ATACADO) e JBF BUILDING ENGENHARIA CIVIL LTDA.,
são apelados SOMPO SEGUROS S.A e PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016848-75.2019.8.26.0003 -São Paulo - Voto: no
2
Voto no 24165
Apelação Cível 1016848-75.2019.8.26.0003
Apelantes: Mg1 Comércio de Produtos Alimentícios Ltda (Mil Graus –
Brasileirão Atacado) e Jbf Building Engenharia Civil Ltda.
Apelados: Sompo Seguros S.a e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo
Juiz: Fábio Fresca
Apelação. Responsabilidade civil. Desabamento de
muro em construção sobre veículo segurado pela
autora. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Responsabilidade solidária da proprietária e da
empreiteira perante terceiro prejudicado pela obra.
Orçamento acostado à inicial que demonstra que os
gastos com o reparo do veículo superariam 75% de
seu valor, justificando o reconhecimento da perda
total. Ausência de impugnação específica pela ré
quanto aos reparos e valores indicados pela autora.
Incumbência de demonstrar que os reparos não são
condizentes com o acidente ou que foram cobrados
em valores fora do que normalmente é cobrado no
mercado. Recursos não providos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença de fls. 262/267, que, nos autos de ação regressiva de indenização por danos
materiais, julgou procedente a pretensão inicial para condenar as rés, solidariamente,
ao pagamento do valor de R$ 15.453,02, com correção monetária e juros de mora de
1% ao mês a contar da data do efetivo desembolso. Em razão da sucumbência, as rés
foram condenadas ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A denunciação da
lide foi julgada improcedente, sendo a ré denunciante condenada ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016848-75.2019.8.26.0003 -São Paulo - Voto: no
3
custas e das despesas processuais relativas à lide secundária, bem como aos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da ação em favor do patrono da
denunciada.
Apelam ambas as rés.
Alega a ré MG1 que é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda, pois não tem integra o grupo econômico da corré JBF,
tampouco têm os mesmos sócios. Aduz que consta expressamente do contrato de
prestação de serviços a isenção de responsabilidade por danos eventualmente
ocasionados em razão dos serviços prestados pela JBF. Acrescenta que não se aplica
ao caso o Código de Defesa do Consumidor.
Por sua vez, a corré JBF alega que não houve comprovação de
que o evento danoso decorreu de alguma conduta culposa de sua parte, pois era
necessária a realização de perícia para a demonstração da causa do desabamento do
muro. Aduz que o caso se trata de responsabilidade civil e não de relação de
consumo, pelo que inaplicável o CDC, não havendo de se falar em responsabilidade
objetiva. Acrescenta que a obra do muro já estava concluída, tendo sido contratada
apenas para aumento de mais ou menos um metro de altura, pelo que não concorreu
para o desabamento, que foi causado, provavelmente, por falhas na execução da
fundação. Alega ainda que os danos materiais não foram comprovados por meio de
três orçamentos, sendo que nada consta no sentido de que o valor pago ao segurado
seria menor que o gasto com o conserto do veículo. Acrescenta que o caso dos autos
não se enquadra na excludente de responsabilidade da seguradora denunciada, sendo
que a cláusula citada se refere a automóveis que estivessem trabalhando no local do
risco e não a veículos de terceiros.
Houve respostas, com arguição pela autora de que o recurso da
ré MG1 não impugna especificamente os fundamentos da r. sentença e que o recurso
interposto pela corré JBF seria deserto (fls. 289/298, 323/338 e 339/351).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016848-75.2019.8.26.0003 -São Paulo - Voto: no
4
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
De acordo com o inciso II do aludido art. 1.010 do CPC, a
apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.
No caso dos autos, a r. sentença recorrida julgou procedente a
pretensão inicial, afastando a arguição da ré MG1 de ilegitimidade passiva.
Diante disso, a ré interpôs apelação, insistindo em tal alegação.
Dessa forma, infere-se que as razões recursais trazem
argumentos totalmente compatíveis com a intenção de impugnar a sentença a ser
reformada.
No mais, houve determinação para que a ré JBF comprovasse
sua alegação de hipossuficiência financeira. Embora tenha ela instruído os autos com
alguns documentos, não se mostraram suficientes, sendo a justiça gratuita indeferida,
com o recolhimento do preparo.
Conhecidos os recursos, passa-se à sua apreciação.
No caso dos autos, não há divergência entre as partes sobre a
dinâmica do acidente, no sentido de que houve o desabamento de um muro de quase
cinco metros, cuja obra era de propriedade da ré MG1 e estava sendo executada pela
corré JBF, que veio atingir oito veículos que se encontravam estacionados na via
pública, entre eles, o veículo segurado.
Note-se que as rés não negam o desabamento do muro,
tampouco alegam qualquer culpa do autor, sendo que cada uma delas imputa a culpa
à outra ré. A ré MG1 alega que firmou contrato de empreitada com a corré, sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016848-75.2019.8.26.0003 -São Paulo - Voto: no
5
o desmoronamento ocorreu em decorrência de falha na prestação do serviço, sendo
de inteira responsabilidade da empreiteira. Por outro lado, a corré JBF alega que foi
contratada somente para o aumento da altura do muro em mais ou menos um metro,
sendo que a fundação e a maior parte do muro já existiam, sendo que o desabamento
decorreu de falhas na execução da fundação.
A apuração da legitimidade ativa ou passiva para um dado
processo se faz através da verificação da relação de direito material em discussão.
Deve-se apurar se as partes litigantes estão vinculadas pela
relação de direito material discutida e, caso estejam, o requisito da legitimidade
estará satisfeito.
No caso, não há mesmo que se falar em relação de consumo
entre as rés e o segurado da autora, tratando-se de hipótese de responsabilidade civil,
não havendo de se falar em inversão do ônus da prova. Aliás, nem mesmo há de se
falar em ônus probatório, tendo em vista que as rés nem sequer alegam culpa do
segurado pelo ocorrido, sendo que cada uma delas pretende se isentar da
responsabilidade imputando a culpa à outra ré.
Há de se consignar que, nas hipóteses de danos ocasionados a
terceiro, tanto o proprietário da construção, como o responsável técnico pela
realização da respectiva obra respondem solidariamente, ao colocar em risco a
segurança de pessoas ou bens que utilizam a via pública, como ocorreu no caso em
tela.
A contratação havida entre a proprietária da construção e a
empreiteira não tem o condão de atingir terceiros prejudicados. A apuração da causa
do desmoronamento do muro e a responsabilidade de cada uma devem ser dirimidas
entre elas, respondendo a culpada regressivamente perante a outra ré.
No mais, infere-se que a autora instruiu a inicial com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016848-75.2019.8.26.0003 -São Paulo - Voto: no
6
orçamento relativo ao conserto do veículo (fl. 74), o qual indica que o valor com os
reparos corresponderia à quantia superior a 75% do valor do veículo (fl. 77), o que
justifica o reconhecimento da perda total.
Embora a corré JBF tenha impugnado o valor apresentado a
título do que seria gasto com os reparos, infere-se que não o fez especificamente,
sendo que nem sequer se preocupou de indicar as peças e os serviços que não se
referem ao acidente ou em apresentar outro orçamento a fim de demonstrar que os
valores lá indicados não condizem com o que é usualmente cobrado no mercado.
Ademais, as fotografias de fls. 72/73 trazem indícios de que o
veículo sofreu grandes avarias e, aparentemente, nenhum dos reparos descritos no
orçamento apresentado pela autora mostram-se discrepantes com o acidente.
Quanto à denunciação da lide pela corré JBF à seguradora Porto
Seguro, por ela contratada em relação à obra em questão, infere-se que não nega a
denunciada que houve mesmo a contratação de seguro, inclusive, com cláusula de
cobertura por danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros em
decorrência dos trabalhos na obra, objeto do contrato.
Ocorre que a denunciada alega que há algumas exclusões de
cobertura, entre elas, a cláusula 5.1, alínea “b”, que dispõe: “5.1. Salvo disposição
em contrário, expressamente convencionado na apólice, não estão garantidos pelo
presente contrato de seguro: (...) b) vagões, locomotivas, aeronaves, navios e
embarcações, automóveis, caminhões, camionetas e quaisquer veículos licenciados
para uso em estradas ou vias públicas mesmo que trabalhando no local do risco,
incluindo maquinismos neles transportados”.
A corré denunciante nem sequer nega a vigência da aludida
cláusula, tendo apenas arguido que ela se refere a bens de sua propriedade e não de
terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016848-75.2019.8.26.0003 -São Paulo - Voto: no
7
Ocorre que, da simples leitura, do citado dispositivo contratual,
infere-se que a exclusão de cobertura se refere a qualquer automóvel, não fazendo
distinção por ser de propriedade de terceiro, o que é corroborado pelo constante nas
demais alíneas da mesma cláusula que fazem referência a animais, plantação e
artigos de raridade ou antiguidade, o que, por certo, se referem a bens de terceiros,
não se tratando de bens utilizados na obra (fl. 211).
Por fim, ante o desprovimento dos recursos, nos termos do
artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida por
ambas as rés ao patrono da autora para 12% do valor da condenação, bem como
majora-se também os honorários devidos ao patrono da denunciada para 12% do
valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora